Tribunal: STF
Processo: RHC 247040
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Juliano Avelar da Silva interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. PRECLUSÃO. TRÂNSITO EM JULGADO ANTIGO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    I – Na hipótese, o trânsito em julgado do acórdão impugnado, que manteve a condenação imposta pelo Conselho de Sentença, ocorreu em 21/01/2014 e o habeas corpus foi impetrado em 23/11/2022, isto é, mais de 08 anos após o trânsito em julgado. 



    II – "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal" (AgRg no HC 690.070/PR, de relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, 5ª Turma, DJe: 25/10/2021) 



    III - Não se admite o manejo do habeas corpus muito tempo após a edição do ato atacado em respeito à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica. Precedentes. Agravo regimental desprovido.



    (HC 787.059 AgRg – ministro Messod Azulay Neto)



     



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese:



    a) Que seja provido o Recurso Ordinário para ser conhecida a impetração e Concedida a Ordem, para não só desconstituir o julgamento do Conselho de Sentença e reconhecer o constrangimento ilegal perpetrado pelo Tribunal de Origem, condenação do Recorrente, como também para anular o processo desde a decisão de pronúncia e reestabelecer a decisão de IMPRONÚNCIA proferida pelo juízo de 1° instância, pois ausente indícios de autoria para que o paciente tivesse sido submetido ao julgamento pelo tribunal do júri, conforme precedentes desta Corte. 



    b) Subsidiariamente, requer que seja concedida a ordem para reconhecer a negativa de prestação jurisdicional do tribunal de origem, que não enfrentou os argumentos do Writ em sua totalidade, especialmente quanto à aferição de constrangimento ilegal manifesto ou caso de decisão teratológica, ferindo também o art. 93, IX da CF. Sendo assim, com fundamento nos princípios da ampla defesa e contraditório, requer que seja remetido os autos ao Superior Tribunal de Justiça para que enfrente o mérito do Habeas Corpus, em especial no tocante ao argumento que possa ensejar concessão da ordem, mesmo que de ofício, diante da alegada ilegalidade manifesta e possibilidade de utilização do habeas corpus na sua forma substitutiva.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso em pronunciamento assim ementado:



    Processo penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Pleito de reconhecimento de nulidade. Crime de homicídio. 1. Se a tese defensiva não foi tratada pelo Superior Tribunal de Justiça, não pode o Supremo Tribunal Federal sobre ela se manifestar, sob pena de indevida supressão de instância. 2. Habeas corpus não é sucedâneo de revisão criminal. 3. O acórdão recorrido harmoniza-se com o entendimento consolidado desta Suprema Corte 4. Pelo desprovimento do recurso.



    É o relatório. Decido.



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus, eis que a pretensão formulada pela parte recorrente não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça. 



     



    Destaque-se, que esta Suprema Corte firmou orientação no sentido de não se conhecer de habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido examinadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski).



    Ademais, sequer vislumbro ilegalidade na fundamentação do acórdão recorrido, porquanto, conforme exposto pelo ministro relator do ato recorrido, “o trânsito em julgado do acórdão impugnado, que manteve a condenação imposta pelo Conselho de Sentença, ocorreu em 21/01/2014 e o habeas corpus foi impetrado em 23/11/2022, isto é, mais de 08 anos após o trânsito em julgado [...] em respeito à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica deve ser reconhecida a preclusão”. 



     



    Nesse mesmo sentido, esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin, cuja ementa ora transcrevo:



    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. (grifei)



    Ainda, na linha do exposto pelo Superior Tribunal de Justiça, o Supremo firmou entendimento no sentido de que as nulidades devem ser arguidas em momento oportuno, sob pena de preclusão (HC 88.868, ministro Ayres Britto; HC 133.931 AgR, ministro Teori Zavascki; RHC 185.549 AgR, ministro Roberto Barroso):



     
IV À defesa incumbe alegar a suposta nulidade na primeira oportunidade de falar nos autos ou, conforme expressamente determinado no art. 571, I, do Código de Processo Penal, nos prazos a que se referem o art. 406 do mesmo Códex , sob pena de preclusão.



    (HC 174.888 ED, ministro Ricardo Lewandowski)



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Alegação de não observância do art. 212 do CPP. Nulidade não arguida no momento oportuno. Preclusão. Ausência de demonstração de prejuízo. Nulidade de algibeira (arguida 9 anos após as oitivas das testemunhas). Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.



    1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.



    [...]



    (RHC 226.873 ED, ministro Dias Toffoli - grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente